Tribunal: TJMT
Processo: 0002325-87.2014.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002325-87.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE AFONSO TEN CATEN - CPF: 119.236.520-87 (APELADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), LAURINDO ANTONIO BINOTTO - CPF: 104.257.300-00 (APELADO), MILTON PARODE - CPF: 173.140.891-91 (APELADO), CELSO PASQUALOTTI - CPF: 284.302.801-97 (APELADO), DIONISIO SILVESTRE - CPF: 241.982.939-53 (APELADO), LUIS ANTONIO FELDKIRCHER - CPF: 415.745.911-34 (APELADO), MANOEL LINDOVINO POPSIN - CPF: 047.874.630-04 (APELADO), ALICE BAUER POPSIN - CPF: 622.224.141-72 (APELADO), FLAVIO FRANCISCO KUHN - CPF: 345.876.160-87 (APELADO), JANDIR PEZZINI - CPF: 093.283.600-30 (APELADO), PAULO LUIS WINCK - CPF: 274.803.211-04 (APELADO), RENATO ANTONIO WINCK - CPF: 178.039.421-72 (APELADO), AGENOR PIRANI - CPF: 137.569.238-00 (APELADO), REINALDO VICENTE BECKER - CPF: 033.977.500-91 (APELADO), MORENA TEREZINHA LUPATINI - CPF: 834.364.991-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PELO JUÍZO E CHANCELA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – ARTS. 502 E 505, NCPC – REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A pretensão do executado/apelante é rediscutir o valor apurado pela Contadoria Judicial, homologado por este juízo, bem como chancelado por este Tribunal de Justiça, o que é incabível, pois, tal discussão, já se encontra abarcada pela coisa julgada.

2. Com efeito, “
há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida anteriormente. [...]. (TJMT, Ap, 84807/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014).”

3. A preclusão resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria, a fim de
preservar a ordem e a segurança jurídica (CPC, Arts.
505 e 507).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002325-87.2014.8.11.0029, ajuizado por
JOSE AFONSO TEN CATEN, DIONISIO SILVESTRE, LAURINDO ANTONIO BINOTTO, CELSO PASQUALOTTI, LUIS ANTONIO FELDKIRCHER, MANOEL LINDOVINO POPSIN, ALICE BAUER POPSIN, FLAVIO FRANCISCO KUHN, JANDIR PEZZINI, PAULO LUIS WINCK, RENATO ANTONIO WINCK, REINALDO VICENTE BECKER, MORENA TEREZINHA LUPATINI, AGENOR PIRANI
e
MILTON PARODE
,
julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil, por consequência, condenou o executado ao pagamento das custas (ID 109803043 – fls. 912/913).

Irresignado, o executado/apelante que o juízo de origem acolheu o pedido de extinção feito pelo exequente sem enviar os autos para Perícia para realização dos cálculos conforme requerido pela parte apelante, o que configura o cerceamento de defesa.

Sustenta que, não houve adequação no laudo em face dos equívocos demonstrados, eis que a contadoria se limitou a dizer que suas conclusões estariam corretas.

Defende que, faz-se necessária a remessa dos autos para contadoria judicial, para que possa ser realizado os cálculos de forma correta, onde posse se apurar o valor real do débito exequendo.

Menciona que, não se manifestou acerca dos cálculos do Apelado, uma vez que não fora intimado para tanto, estamos diante de evidente cerceamento de defesa.

Afirma que, a jurisprudência da Corte Estadual e também do Superior Tribunal de Justiça é incisiva em afirmar que o erro de cálculo não transita em julgado e não se sujeita à preclusão, podendo ser

corrigido a qualquer tempo, de forma a evitar o enriquecimento ilícito.

No mérito, alega que, é induvidoso que a diferença de correção monetária, a que o Banco foi condenado a pagar, é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%.

Argumenta que, o Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece ser consequência lógica o ajuste do índice de fevereiro de 1989 para 10,14%, em decorrência do deferimento do índice de 42,72% para janeiro de 1989.

Após, do total apurado deverá ser deduzido o valor pago à época pelo extinto Banco Nossa Caixa e a diferença corresponderá aos expurgos de correção monetária devidos pelo Banco.

Diz que, em se tratando as execuções individuais de ações distintas das ações civis públicas, pois apenas aproveitam as questões homogêneas definidas na ação coletiva, os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva.

Salienta que, imperativo que os juros moratórios sejam mantidos em 0,5% ao mês, com fundamento no art. 2035 do Código Civil vigente e em observância à coisa julgada (arts. 494 e 503 do CPC), e que não cabe ao Recorrido calcular juros de mora desde a data da citação da ação civil pública em 03/06/1993 (ID 109803950 – fls. 921/934).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 109803958 – fls. 963/967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que a preliminar arguida confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial, foi objeto do recurso de agravo de instrumento nº. 1011299-42.2021.8.11.0000, ao qual, por unanimidade, foi negado provimento.

Naquela ocasião, esta Câmara Julgadora entendeu que o valor apurado pelo perito contábil nomeado pelo Juízo, considerou que o montante atualizado, desde a data de 17/12/2014, no valor inicial de R$ 144.797,28 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), somando-se as despesas de sucumbência, totalizou a quantia final de R$ 430.123,85 (quatrocentos e trinta mil cento e vinte reais e oitenta e cinco centavos) (ID 109803026 - Pág. 74 – fls. 827/828).

Ainda, referido acórdão concluiu que a dívida em questão foi atualizada de acordo com o valor incontroverso e, portanto, reconhecido pela própria instituição financeira executada, de R$ 144.797,28 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos).

Ademais, restou evidenciado naquele momento que a planilha apresentada pelo Perito Contábil nomeado pelo Juízo, sobre o débito principal incidiu apenas atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 1,0%, além da multa do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, honorários advocatícios e custas processuais relativas tanto ao manejo da execução quanto do recurso de apelação.

Empós, em razão do trânsito em julgado do aludido acórdão, o exequente peticionou nos autos, apresentando o cálculo de simples atualização do referido valor de R$ 430.123,85 (aplicação de INPC + juros simples de 1% a.m.) até a data da petição, perfazendo a importância de R$ 481.997,55 (quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), pugnando pela liberação do valor incontroverso atualizado indicado (ID 109803037 – fls. 902/903).

Logo, observa-se que a pretensão do executado/apelante é rediscutir o valor apurado pela Contadoria Judicial, homologado por este juízo, bem como chancelado por este Tribunal de Justiça, o que é incabível, pois, tal discussão, já se encontra abarcada pela coisa julgada.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - COISA JULGADA MATERIAL - ACOLHIMENTO EM PARTE - MÉRITO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida anteriormente. 3. Ratifica-se a sentença cuja motivação jurídica é suficiente para mantê-la
. (TJMT, Ap, 84807/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014).

Com efeito, a preclusão resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria, a fim de
preservar a ordem e a segurança jurídica.

Quanto à matéria, os artigos 505 e 507 do CPC dispõem que:

Art. 505.

Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
.

A esse respeito, ao comentar o art. 505 do CPC, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“É certo que a preclusão temporal se destina apenas às partes, mesmo porque os prazos para a prática de atos do juiz são “impróprios”, isto é, quando ultrapassados não lhe acarretam perda do poder de realiza-los tardiamente. [...].
O mesmo, porém, não se passa com a preclusão consumativa,
de sorte que, quando o juiz enfrenta uma questão incidental e soluciona por meio de decisão interlocutória, não se pode deixar de reconhecer que, por força do art. 505, está formada, também para o órgão judicial, a preclusão pro iudicato, de modo a impedi-lo, fora das vias recursais, de voltar ao reexame e rejulgamento da mesma questão em novos pronunciamentos do processo
. Somente não ocorrerá esse tipo de preclusão quando afastada por regra legal extraordinário, como se dá, v.g., com as condições da ação e pressupostos processuais (art. 485, §3º).”
(“Código de Processo Civil anotado, 20 ed. revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016 - p. 594).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO PELA CREDORA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – REGISTRO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE EFETIVADO – IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO – JUÍZO QUE DEFERE A REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DO PREÇO ARREMATADO - MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PROVIDO. [...].
A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida.

(TJMT - N.U 1022382-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – UNIÃO ESTÁVEL – TERMO INICIAL – PARTILHA DE BENS – PERÍODO DA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – DECISÃO A QUO QUE MODIFICA A ANTERIOR SOBRE O MESMO TEMA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz decidir novamente questões já decididas, relativas à mesma lide, operando-se nesse caso a chamada preclusão pro judicato
.
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011001-89.2017.8.11.0000, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 23/04/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – ARTS. 502 E 505, NCPC - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - AGRAVO PROVIDO.
Ao proferir a decisão recorrida, a douta magistrada pronunciou-se sobre questões já decididas, inclusive, já transitadas em julgado,
pelo que não pode novamente analisá-las, porquanto operada a preclusão pro judicato, tendo em vista o devido processo legal, bem como o princípio da segurança jurídica
. [...].
(TJMT - AI 65697/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ANTERIOR DEFERIMENTO DA VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO INTERESSADO - POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO MM. JUIZ - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 505, DO CPC - PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". - Incabível qualquer discussão, reapreciação ou modificação do que fora decidido anteriormente, sem a interposição de recurso pelas partes, sob pena de ocorrência de preclusão "pro judicato".

-
A preclusão "pro judicato" impede que o Juiz reexamine matérias já decididas no curso processual (a não ser erro material, erro de cálculo e questões de ordem pública), principalmente para que se garanta a efetividade da marcha processual e segurança jurídica às partes
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0016.16.000999-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2018, publicação da súmula em 09/05/2018).

Dessa feita, a decisão de base não padece de nenhum equívoco, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021